Tribunal: TJMT
Processo: 1031938-26.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1031938-26.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Bruna Liz Prudente de Souza em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Indenização por Danos Morais, e condenou a Seguradora Porto Seguros Companhia de Seguros Gerais ao pagamento de R$ 5.568,75 (cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) a título indenização securitária, a ser corrigida pelo INPC desde a data do sinistro e acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação.
Ainda condenou a Seguradora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do § 8o, do art. 85 do CPC.
Em suas razões, a Apelante se insurge tão somente a respeito da quantificação da lesão da coluna cervical, nada aduzindo sobre o valor da indenização referente ao membro inferior direito.
Sustenta que o quantum foi apurado em desacordo com a Tabela de Danos Pessoais da Lei 6.194/74 pois, para a lesão da coluna cervical a indenização securitária é de 100% (cem por cento).
Assegura, noutro ponto, que o valor dos honorários advocatícios não é suficiente para remunerar o trabalho do causídico, devendo ser majorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Assegura que faz jus à indenização por danos morais, tendo em vista a conduta ilícita da Recorrida ao recusar o protocolo do pedido administrativo sem motivo justo. E, sob esse mesmo argumento, aduz que a Apelada agiu de má-fé e deve ser condenada ao pagamento da multa estabelecida no art. 81 do CPC.
No mais, pugna pela reforma da sentença nesses pontos.
Contrarrazões apresentadas no ID. 72909015.
É o relatório. DECIDO.
As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC, REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG, REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Ressai do caderno processual que Bruna Liz Prudente de Souza ajuizou Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Indenização por Danos Morais em desfavor de Porto Seguros Companhia de Seguros Gerais alegando que, em 19/10/2018, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultaram várias lesões.
Afirmou que a Seguradora se recusou em protocolizar o pedido administrativo, impedindo a vítima de receber administrativamente a indenização securitária.
Aduziu que a conduta praticada pela Requerida não se reveste de licitude e, além de tudo, ocasiona danos à moral da Autora.
Realizada a perícia judicial, o Expert apresentou Laudo concluindo pela invalidez parcial incompleta da coluna cervical, com repercussão em 25% (leve) e, também, invalidez parcial incompleta do membro inferior direito, com repercussão de 50% (média) (Id. 72908986).
Depois de encerrada a instrução processual, o Juiz da causa condenou a Seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 5.568,75 (cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
Inconformada, a Autora interpôs este Apelo se insurgindo somente contra o capítulo decisório que quantificou a lesão da coluna cervical.
Como é cediço, para apuração do valor da indenização em causas atinentes ao seguro obrigatório do DPVAT, a Lei 6.194/74, com o propósito de fixar o pagamento de acordo com o grau de invalidez da vítima, impõe no artigo 5.o, § 5.o, a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais.
Ainda, de acordo com o Verbete Sumular n.o 474 do Superior Tribunal de Justiça, a indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser arbitrada proporcionalmente ao grau de invalidez.
Súmula 474 - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.
Partindo dessa premissa e dentro da necessária coerência judicante, esta Corte de Justiça posiciona-se na fixação da indenização do seguro DPVAT conforme o grau da invalidez parcial ou total, em perfeita consonância com o pacífico posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.
A propósito:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – SEGURO DPVAT – RECURSO DO AUTOR – NÃO RECEBIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – FATO GERADOR DO ABALO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO AFASTADA - AUSÊNCIA DE INTERESSE NESSA PARTE – INSURGÊNCIA CONTRA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - QUESTÕES ALHEIAS AO DECISUM - RAZÕES DISSOCIADAS - ART. 1.010, II E III, DO CPC - VERBA HONORÁRIA - VALOR ADEQUADO – ALTERAÇÃO INDEVIDA – RECURSO DA RÉ - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – DUAS LESÕES - GRADUAÇÃO VERIFICADA - SÚMULA 474 DO STJ – PERCENTUAIS DIVERSOS – AVERIGUAÇÃO ISOLADA DE CADA SEQUELA - CÁLCULO REALIZADO CORRETAMENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
Quando a recusa no recebimento do pedido administrativo não impede a propositura de Ação judicial, não é considerada ato ilícito passível de indenização por danos morais, pois não extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano.
O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que o apelante exponha o fato e o direito que justifiquem a reforma da sentença. Se algumas das razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum, impõe-se o não conhecimento do Recurso nesse ponto.
A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.
A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.
Havendo mais de uma lesão, o autor faz jus à quantia total, ressalvada a necessidade de verificação do grau de repercussão de cada uma delas. (TJMT. Apelação n.o 1027948-27.2019.8.11.0041. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgado em 07/10/2020. Publicado em 09/10/2020).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula no 474 do STJ.
Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida.
(TJMT. Apelação n.o 1022139-61.2016.8.11.0041. Des. Dirceu Dos Santos. Julgado em 30/09/2020. Publicado em 02/10/2020).
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ARGUIÇAÕ DE NEGATIVA DE RECEBIMENTO PROTOCOLAR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA NÃO VERIFICADA – INDENIZAÇÃO PAGA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO CABÍVEL PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA – VALOR MANTIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES – LITIGANCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se não comprovada a recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo formulado pela vítima, não há falar em indenização por danos morais. 2. A Súmula 474 do eg. STJ estabelece que a “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 3. “O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1002718-63.2017.8.11.0037, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020). (TJMT. Apelação n.o 1002251-16.2019.8.11.0037. Des. Joao Ferreira Filho. Julgado em 29/09/2020. Publicado em 02/10/2020).
Sob esse enfoque, considerando que o acidente sofrido pela Apelante ocorreu em 19/10/2018, ou seja, na vigência da Lei 11.945/2009, a indenização do seguro DPVAT deve ser proporcional ao grau do dano sofrido, cuja mensuração deve ser apurada por médico legista do IML ou por perito indicado pelo juízo.
De acordo com a Laudo Pericial acostado no ID. 72908986, o perito judicial detectou a invalidez parcial incompleta, de grau leve, com repercussão de 25% na estrutura da coluna cervical.
A fim de que não paire dúvidas, transcrevo:
A periciada apresenta invalidez permanente parcial incompleta da coluna cervical de leve repercussão avaliada em 25% de 25%, totalizando em 6,25% e invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior direito de média repercussão avaliada em 50% de 70% , avaliada em 35%, totalizando 41,25% de comprometimento do patrimônio físico de acordo com perícia médica para seguro DPVAT.
Nesse ponto, imperioso registrar, mais uma vez, que a irresignação da Apelante cinge apenas à lesão da coluna vertebral.
A Tabela da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), prevista na Lei 11.945/2009 e disponível em [http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor#ac_pessoais], estabelece que para a “Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral, exceto o sacral” deve ser aplicado o percentual de 25% (vinte e cinco por cento).
Assim, sem olvidar que a cervical trata-se de um segmento da coluna vertebral, levando em consideração o valor máximo da indenização na época do acidente (R$ 13.500,00), o percentual indicado na Tabela da SUSEP (25%) e a intensidade da lesão quantificada pelo perito judicial (25%), tem-se a indenização securitária (R$ 13.500,00 x 25% x 25%) corresponde a R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).
Dessume-se, nesta linha de intelecção, que a indenização devida pela Seguradora em virtude da lesão na estrutura da coluna cervical da Apelante é de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).
A sentença, portanto, não merece reparos neste capítulo.
Vale dizer, por derradeiro, que fica mantida a condenação da Seguradora ao pagamento de R$ 5.568,75 (Cinco mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), vez que se refere à soma de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) da lesão na coluna cervical (objeto deste Apelo) e R$ 4.725,00 relacionado à lesão no membro inferior da Recorrente (não discutido neste recurso).
No que tange aos honorários advocatícios, verifica-se que o Juiz a quo fixou a verba em 10% (dez por cento) do valor da condenação (R$ 5.568,75). A Apelante, no entanto, pugna pela majoração em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
De acordo com o artigo 85, § 8. o do CPC, quando o proveito econômico for irrisório os honorários devem ser arbitrados consoante regra descrita no § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Processual, verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)
§ 2.o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;
I- o grau de zelo do profissional;
II- o lugar da prestação do serviço;
III- a natureza e a importância da causa;
IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Assim, mostra-se devida a modificação dos honorários advocatícios, eis que fixados com base no percentual que torna a quantia ínfima.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 443.746/RS, verbis:
Os honorários advocatícios devem se pautar pela razoabilidade de seu valor, daí por que devem guardar autêntica relação com os valores em discussão.
Somado a isso está a apreciação equitativa da verba honorária, a qual deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR).
Posto isso, considerando que a ação é de cobrança, em tramitação desde 2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em indenizar a vítima no valor total de R$ 5.568,75 (Cinco mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) referente à lesão na coluna cervical e membro inferior direito, infere-se que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), melhor se amolda ao caso em apreço.
Acerca do assunto, trago à colação o julgado que segue:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - -SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1- O pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios deve atender, proporcionalmente, à definição da causa, sendo proporcional à sucumbência de cada protagonista da relação processual.
2- O arbitramento dos honorários advocatícios não deverá ser irrisório ou insignificante, podendo ser fixado por equidade. (TJMG . Recurso de Apelação Cível n.o 1.0000.18.062299-5/001. Rel.Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga. 15a Câmara Cível. Julgado em 20/09/0018. Publicado no DJE em 26/09/2018).
Necessária, pois, a reforma da sentença nesse capítulo, para fixar os honorários de sucumbência em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Acerca da indenização por danos morais e condenação da Seguradora em litigância de fé, não assite razão à Apelante.
Como é cediço, a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, que dispõe que “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
Para que configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.
In casu, inexiste demonstração fática dos danos ou prejuízos que a Recorrente teve com a negativa de recebimento do pedido administrativo do seguro.
A recusa administrativa gerou a Apelante mero aborrecimento, do qual não decorre o dever de indenizar.
Nesse sentido trago à colação:
CIVIL - SEGURO DPVAT - PEDIDO ADMINISTRATIVO - NEGATIVA - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO E FRUSTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA "A recusa da seguradora em pagar indenização securitária, por si só, caracteriza um mero aborrecimento na órbita subjetiva do segurado, não sendo suficiente a enquadrar como abalo moral, porquanto este envolve caracteres estritamente pessoais de dor, vergonha e humilhação" (AC n. 2009.013295-7, Des. Fernando Carioni). ENQUADRAMENTO DA LESÃO - PERÍCIA JUDICIAL - MÁ VALORAÇÃO PROBATÓRIA - NÃO CONFIGURAÇÃO - CONCLUSÃO DO EXPERT - CORRETA SUBSUNÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ À NORMA A desconsideração da conclusão firmada pelo expert em perícia técnica depende de mais do que a mera discordância e insinuações genéricas a respeito das lesões sofridas, pois se sujeita à existência de arcabouço probatório substancioso e capaz de atestar que o desfecho da lide deve tomar rumo diverso daquele pelo qual se desenvolveu, com amparo no laudo médico elaborado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (TJSC. Apelação n.o 0309908-86.2016.8.24.0039. Relator Luiz Cézar Medeiros. Julgado em 05/12/2017. Publicado em 05/12/2017).
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA É A DATA DO ACIDENTE E NÃO A DATA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – SÚMULA 580 DO STJ – PEDIDO ADMINISTRATIVO NEGADO – DANO MORAL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RELAÇÃO DE CONSUMO AFASTADA – DANO NÃO DEMONSTRADO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP - AC: 10063680920168260176 SP 1006368-09.2016.8.26.0176, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 09/05/2019, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2019).
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LESÕES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. FRAUDE PRATICADA PELO APELANTE NÃO DEMONSTRADA. DESPESAS ODONTOLÓGICAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DANO MORAL. DESCABIMENTO. (...) DANO MORAL - Não há falar em dano moral em razão da inércia da seguradora quanto ao pagamento da indenização securitária na esfera administrativa, tendo em vista que a situação não passou do mero aborrecimento enfrentado pelo requerente, não constituindo o fato discutido na lide motivo bastante a ensejar a reparação pretendida, pois não tem o condão de causar lesão aos atributos da personalidade de quem se diz lesado. Ação julgada procedente em parte. Ônus sucumbenciais redimensionados. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS. Recurso de Apelação Cível no 70075385823. Rel. Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares. 6.a Câmara Cível. Julgado em 26/04/2018).
Assim, não há falar em indenização por danos morais, tal como pretende a Apelante.
Além disso, tem-se a recusa no protocolo do requerimento administrativo não se enquadra nas hipóteses do art. 80 do CPC.
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
Portanto, não subsiste razões para a condenação da Apelada às penas do art. 81 do CPC.
Feitas essas considerações, dou parcial provimento ao Apelo e reformo o capítulo da sentença concernente aos honorários advocatícios para fixar a verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Os demais consectários do decisum permanecem inalterados.
Tendo em vista o resultado deste julgamento, deixo de fixar os honorários advocatícios recursais (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgado em 19/08/2019).
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá,07 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora